Tribunal: CARF
Processo: 10855.911018/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.911018/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.822 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
KLAUSSBER INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configuradas tais hipóteses, não é de se declarar a nulidade.
AUSÊNCIA DE CRÉDITO EM LITÍGIO. DISCUSSÃO DE DÉBITO.
INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.
A análise do CARF nos pedidos de restituição/ressarcimento/compensação
limita-se à verificação de existência dos créditos alegados pela Contribuinte.
Não há competência para julgar argumentos relacionados aos débitos
declarados em Declaração de Compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, apenas quanto à preliminar suscitada, para rejeitá-la.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, José
Adão Vitorino Morais e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.911018/2011-01
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.822 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.911018/2011-01

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-65.234 – 2a
Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório No Rastreamento 015257144, emitido em 03/01/20012, por
intermédio do qual foi integralmente reconhecido o direito creditório apresentado no Pedido
de Ressarcimento objeto do PER/DCOMP no 10421.69446.290410.1.1.01-6052, e homologada
parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no 10691.44060.290410.1.3.01-2397,
em razão da insuficiência de crédito para compensação integral do débito informado pelo sujeito
passivo. No referido Pedido de Ressarcimento, objeto do PER/DCOMP no
10421.69446.290410.1.1.01-6052, o tipo de crédito é relativo a Ressarcimento de IPI do 4o
Trimestre de 2009, no valor pleiteado de R$ 18.631,99.
Atrelada ao citado Pedido de Ressarcimento, foi transmitida a Declaração de
Compensação objeto do PER/DCOMP no 10691.44060.290410.1.3.01-2397, mediante a qual o
valor informado no Pedido de Ressarcimento foi utilizado para compensação de débito da
Recorrente (2089-01 IRPJ, 1o Trim. / 2010, no valor de R$ 59.649,96), parcialmente
homologada por meio do mencionado Despacho Decisório, que consignou a existência do saldo
devedor de R$ 41.017,97 após o encontro de contas.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se de processo no qual a interessada pleiteia o ressarcimento de crédito de
IPI apurado ao final do 4o trimestre de 2009, no montante de R$ 18.631,99, conforme
demonstrado no Pedido de Ressarcimento no 10421.69446.290410.1.1.01-6052.
Pretende que referido crédito seja utilizado na compensação de outros débitos de sua
responsabilidade.
De acordo com o Despacho Decisório de fl. 30, apesar do crédito pleiteado ter
sido integralmente reconhecido, não foi suficiente para a extinção total dos débitos
declarados nas compensações vinculadas ao presente processo, razão pela qual
homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
10691.44060.290410.1.3.01-2397.
Os detalhamentos da análise do crédito e da compensação estão disponíveis
para consulta no sítio da internet da Receita Federal do Brasil e reproduzidos às fls.
31/32.
Cientificada do despacho decisório, a contribuinte ingressou com a
manifestação de inconformidade de fls. 34/40, acompanhada dos documentos de fls.
41/131, alegando, resumidamente, o seguinte:
1. Conforme devidamente comprovado na Declaração de Compensação no
10691.44060.290410.7.3.01-2397, os valores dos créditos a que se pretende
compensar são decorrentes do ressarcimento dos créditos de IPI do 4o trimestre de
2009 – Pedido de Ressarcimento no 10421.69446.290410.1.1.01-6052 e do 1o
trimestre de 2010 – Pedido de Ressarcimento no 25457.137.290410.1.1.01-5550;
2. Em virtude da indicação expressa na Declaração de Compensação dos dois
pedidos de ressarcimento, não há que se alegar que não existem créditos suficientes
para realização da compensação ou que os mesmos não foram identificados. Por mais
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.822 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.911018/2011-01

que exista qualquer equívoco em relação às questões formais, tal equívoco não
extingue um crédito tributário que realmente existe, em razão da Requerente
efetivamente ter direito aos créditos de ressarcimento do IPI;
3. Em razão da existência dos créditos da Requerente com a União Federal em
relação ao IPI e o débito que possui em relação ao IRPJ, não existe qualquer
empecilho legal para a realização da compensação pretendida, sendo este um direito
garantido pelo Código Tributário Nacional;
4. Os créditos referentes ao 4o trimestre de 2009 no valor de R$ 18.613,99
foram devidamente homologados para a compensação, não sendo discutido na
presente manifestação de inconformidade. Todavia, os créditos referentes ao 1o
trimestre de 2010, no valor de R$ 41.017,97, apesar de legítimos e existentes, não
foram aceitos na compensação;
5. Somando-se o valor de crédito no importe de R$ 18.631,99, referente ao 4o
trimestre de 2009 pleiteada por meio do PER n° 10421.69446.290410.1.1.01-6052
(que não se discute na presente demanda), com o valor no importe de R$ 41.017,97,
referentes ao 1o trimestre de 2010, pleiteados por meio do PER n°
25457.137.290410.1.1.01-5550, chega-se exatamente ao valor de parte do débito de
IRPJ do 1o trimestre de 2010 a qual se pretende compensar, no caso, no importe R$
59.649,96.
6. Comprovando-se a existência dos créditos a que se pretende compensar,
conforme os Pedidos de Ressarcimento n° 10421.69446.290410.1.1.01-6052 (4o
trimestre
de
2009
-
não
discutido
na
presente
manifestação)
e
n°
25457.13790.290410.1.1.01-5550 (1o trimestre de 2010 - discutido na presente), não
há motivos para não se homologar integralmente a compensação pretendida, a qual
tem o legitimo direito de realizar.
É o relatório do essencial.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 2a
Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, nos termos do
voto do relator, conforme Acórdão no 14-65.234, datado de 29/03/2017, cuja ementa transcrevo a
seguir:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. COMPENSAÇÃO ACIMA
DO LIMITE DO DIREITO CREDITÓRIO SOLICITADO E RECONHECIDO.
A compensação de débitos não pode ser acima do limite do crédito solicitado e
reconhecido integralmente, sendo que a parcela sem cobertura do direito creditório é
reputada como compensação indevida, sujeita a cobrança.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
ABRANGÊNCIA
DO
PEDIDO.
INOVAÇÃO DO PEDIDO ORIGINAL.
O ressarcimento de tributos é um direito subjetivo a ser exercido dentro de regras
administrativas processuais próprias, estabelecidas na legislação tributária. A análise do
pedido limitar-se-á ao direito creditório pleiteado, sendo incabível a apreciação de
outros créditos não abrangidos na solicitação inicial, pois é defeso à parte inovar a lide
com pedido novo em sede de recurso ou de manifestação de inconformidade.
DCOMP. COMPENSAÇÃO. LIMITE DO CRÉDITO.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.822 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.911018/2011-01

contribuições administrados por aquele Órgão. A compensação se dará no limite do
crédito.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde reapresenta suas alegações da Manifestação de Inconformidade e acrescenta
preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
PRELIMINAR
II.1
Cerceamento de defesa
A Recorrente argumenta que o acórdão recorrido deixou de analisar os
fundamentos e argumentos delineados na Manifestação de Inconformidade ofertada, o que seria
fundamental ao deslinde do presente feito.
Aduz que a DRJ preferiu realizar verificações de prelibação do presente feito,
argumentando que não possuía competência para analisar o direito creditório, em virtude de um
dos pedidos de ressarcimento não ter sido objeto do pedido original.
Dessa forma, entende que, em virtude da ausência de valoração das provas e
argumentos evidenciados pela Recorrente, o acórdão recorrido incidiu em evidente cerceamento
de defesa, sendo, portanto, nulo de pleno direito.
Cita o art. 5o, LV, da CF, relacionado à ampla defesa e ao contraditório, bem
como jurisprudência deste Conselho, que entende amparar seu pleito.
Ao final, postula o reconhecimento do cerceamento de defesa, bem como a
declaração de nulidade do acórdão recorrido.
Aprecio.
Na decisão recorrida, a DRJ deixou bem explicito que não detinha competência
para se manifestar além do pedido, crédito pleiteado, que, aliás, fora integralmente reconhecido,
conforme voto a seguir transcrito:
A manifestação de inconformidade, apresentada tempestivamente, cumpre os
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235 (PAF), de 6 de março
de 1972, e alterações posteriores, e, portanto, dela tomo conhecimento.
A interessada questiona a não homologação da compensação pleiteada,
alegando que somente foi considerado o direito creditório relativo ao 4o trimestre de
2009, requerido mediante o PER/DCOMP no 10421.69446.290410.1.1.01-6052, não
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.822 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.911018/2011-01

sendo considerado o valor a ser ressarcido correspondente ao 1o trimestre de 2010,
requerido através do PER/DCOMP no 25457.13790.290410.1.1.01-5550.
Torna-se então necessário estabelecer os limites da presente lide.
Conforme se verifica no Despacho Decisório de fl. 30, o direito creditório
analisado no presente processo tem como origem o ressarcimento de crédito de IPI
apurado ao final do 4o trimestre de 2009, requerido pelo PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito no 10421.69446.290410.1.1.01-6052 com valor do crédito
solicitado/utilizado de R$ 18.631,99, o qual foi integralmente reconhecido.
Concomitantemente, conforme consta no demonstrativo “DETALHAMENTO
DA COMPENSAÇÃO” de fl. 32, a interessada transmitiu, vinculado ao PER/DCOMP
com demonstrativo de crédito no 10421.69446.290410.1.1.01-6052, a Declaração de
Compensação
no
10691.44060.290410.1.3.01-2397,
tendo
sido
homologada
parcialmente, já que o valor do crédito foi insuficiente para compensar o valor devido.
Assim, o crédito a ser analisado nestes autos somente pode se limitar àquele
pleiteado no pedido, sob pena de violação das regras processuais inerentes ao
reconhecimento de direito creditório - direito subjetivo a ser pleiteado pelo
contribuinte.
Portanto, sendo o ressarcimento de tributos um direito subjetivo a ser exercido
dentro de regras administrativas processuais próprias, estabelecidas na legislação
tributária (art. 74 da Lei no 9.430/1996, com as alterações do art. 49 da Lei no
10.637/2002, bem como Instruções Normativas SRF no 210/2002 e alterações
posteriores), a análise do pedido limitar-se-á ao direito creditório pleiteado, sendo
incabível a apreciação de outros créditos não abrangidos na solicitação inicial.
Desse modo, não há que se analisar no presente processo a possibilidade de
direito a um crédito em valor maior que o solicitado, estranho ao direito pleiteado no
pedido inicial.
Na verdade, essa discussão nem pode integrar o litígio, pois não foi assunto
suscitado quando do pedido de ressarcimento ou da declaração de compensação. Ao
ser abordada na manifestação, emerge-se um novo pedido, o que não é permitido em
sede de recurso.
Com o objetivo de dar segurança jurídica a qualquer processo de compensação,
ressarcimento ou restituição, as normas quanto à retificação de PER/DCOMPs foram
dispostas na IN SRF no 900/2008 (vigente à época do despacho decisório):
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de Compensação.
Art. 95. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto nos
arts. 77, 82 e 86, a Declaração de Compensação, o pedido de restituição ou o pedido
de ressarcimento em relação ao qual ainda não tenha sido intimado o sujeito passivo
do despacho decisório proferido pelo titular da DRF, Derat, Deinf, IRFClasse Especial
ou ALF competente para decidir sobre a compensação, a restituição ou o
ressarcimento.
Em que pesem as alegações da contribuinte, a manifestação de inconformidade
não tem o condão de retificar o Pedido de Ressarcimento n°
10421.69446.290410.1.1.01-6052, nem a Declaração de Compensação 10691.44060.
290410.7.3.01-2397. Não se pode acolher, portanto, a pretensão da interessada. A
análise do pedido deve-se limitar ao direito creditório pleiteado, sendo incabível a
apreciação de outros créditos não abrangidos na solicitação inicial, pois é defeso à
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.822 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.911018/2011-01

parte inovar a lide com pedido novo em sede de recurso ou de manifestação de
inconformidade.
Cabe ressaltar ainda, que o pedido de ressarcimento relativo ao 1o trimestre de
2010 (PER/DCOMP no 25457.13790.290410.1.1.01-5550) deve ser objeto de análise
próprio, não podendo ser incluído no presente processo.
Assim, diante do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade.
Do que fora exposto, não se percebe o cerceamento alegado pela Recorrente, eis a
decisão encontra-se devidamente fundamentada e dela foi dada a regular ciência à Recorrente
para contestá-la da forma que melhor entendesse.
Sabe-se que as causas de nulidades relacionadas ao rito processual ora em análise
são estipuladas art. 59 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, a saber:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Quanto à decisão da DRJ, as hipóteses que poderiam acarretar sua nulidade estão
expostas no inciso II retrocitado, as quais, entretanto, não foram constatadas nestes autos, visto
que a referida decisão foi proferida por autoridade competente e sem preterição do direito de
defesa.
Em outras palavras, a DRJ é o órgão competente para emanar a referida decisão e
foi observado, no caso, amplamente o direito de defesa, oportunizando à Recorrente contestar o
referido decisum da forma que lhe é facultada.
Dessa forma, não foram verificadas nestes autos quaisquer das hipóteses previstas
para considerar nula a decisão recorrida.
Assim, improcedente tal alegação.
III
MÉRITO
No mérito, a Recorrente repisa o que foi apresentado em sua Manifestação de
Inconformidade, o que permite reproduzir os seguintes trechos do relatório deste julgado:
1. Conforme devidamente comprovado na Declaração de Compensação no
10691.44060.290410.7.3.01-2397, os valores dos créditos a que se pretende
compensar são decorrentes do ressarcimento dos créditos de IPI do 4o trimestre de
2009 – Pedido de Ressarcimento no 10421.69446.290410.1.1.01-6052 e do 1o
trimestre de 2010 – Pedido de Ressarcimento no 25457.137.290410.1.1.01-5550;
2. Em virtude da indicação expressa na Declaração de Compensação dos dois
pedidos de ressarcimento, não há que se alegar que não existem créditos suficientes
para realização da compensação ou que os mesmos não foram identificados. Por mais
que exista qualquer equívoco em relação às questões formais, tal equívoco não
extingue um crédito tributário que realmente existe, em razão da Requerente
efetivamente ter direito aos créditos de ressarcimento do IPI;
3. Em razão da existência dos créditos da Requerente com a União Federal em
relação ao IPI e o débito que possui em relação ao IRPJ, não existe qualquer
empecilho legal para a realização da compensação pretendida, sendo este um direito
garantido pelo Código Tributário Nacional;
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.822 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.911018/2011-01

4. Os créditos referentes ao 4o trimestre de 2009 no valor de R$ 18.613,99
foram devidamente homologados para a compensação, não sendo discutido na
presente manifestação de inconformidade. Todavia, os créditos referentes ao 1o
trimestre de 2010, no valor de R$ 41.017,97, apesar de legítimos e existentes, não
foram aceitos na compensação;
5. Somando-se o valor de crédito no importe de R$ 18.631,99, referente ao 4o
trimestre de 2009 pleiteada por meio do PER n° 10421.69446.290410.1.1.01-6052
(que não se discute na presente demanda), com o valor no importe de R$ 41.017,97,
referentes ao 1o trimestre de 2010, pleiteados por meio do PER n°
25457.137.290410.1.1.01-5550, chega-se exatamente ao valor de parte do débito de
IRPJ do 1o trimestre de 2010 a qual se pretende compensar, no caso, no importe R$
59.649,96.
6. Comprovando-se a existência dos créditos a que se pretende compensar,
conforme os Pedidos de Ressarcimento n° 10421.69446.290410.1.1.01-6052 (4o
trimestre
de
2009
-
não
discutido
na
presente
manifestação)
e
n°
25457.13790.290410.1.1.01-5550 (1o trimestre de 2010 - discutido na presente), não
há motivos para não se homologar integralmente a compensação pretendida, a qual
tem o legitimo direito de realizar.
Reitera a necessidade de análise das provas juntada aos autos, socorrendo-se do
princípio da verdade material e julgados deste CARF, que entende aplicáveis ao caso.
E, por fim, aduz que, ainda que este Conselho entenda não ser o caso de análise,
nesta etapa processual, do direito creditório, bem como de toda a documentação carreada aos
autos, ressalta a possibilidade de provimento para determinar a remessa dos autos à origem,
viabilizando, naquela esfera, a análise, considerações e homologação da compensação
pretendida, citando julgados do CARF que, segundo entende, são pertinentes a tal possibilidade.
Analiso.
Não há reparos a ser feito na decisão de piso.
O crédito pleiteado no PER/Dcomp no 10421.69446.290410.1.1.01-6052 foi
integralmente reconhecido, por meio do Despacho Decisório No Rastreamento 015257144,
emitido em 03/01/20012
E, uma vez sendo reconhecido integralmente, não há lide que possa ser instaurada
em decorrência do ato administrativo original.
A inconformidade da Recorrente refere-se à insuficiência de seu crédito
(totalmente reconhecido, reitera-se) para amortizar o débito compensado, ou seja, quanto à
cobrança do débito remanescente do encontro de contas, irresignação essa que não permite
apreciação no rito estipulado pelo Decreto no 70.235, de 06/03/1972, em observância ao art. 74,
§11, da Lei no 9.430, de 27/12/1996.
Em decorrência do disposto no art. 74 da Lei no 9.430/1996, com as alterações,
bem como do art. 7o, §1o, do Anexo II do RICARF, há de se concluir que a análise deste
Colegiado, quanto a pedidos de restituição/ressarcimento e compensação, limita-se à verificação
de existência dos créditos. Não há competência, pois, para análise concernente aos débitos
declarados na DCOMP.
Neste sentido, segue o seguinte julgado desta mesma Turma (destaques
acrescidos):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.822 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.911018/2011-01

Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. NECESSIDADE DE
JUNTADA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL COMPLETA.
Na ausência de elementos probatórios que comprovem o pagamento a maior, torna-se
mister atestar o inadimplemento dos requisitos de liquidez e certeza, insculpidos no art.
170 do CTN. É imperativa a juntada completa de elementos de escrituração contábil,
apta a lastrear a compensação perquirida.
AUSÊNCIA DE CRÉDITO EM LITÍGIO. DISCUSSÃO DE DÉBITO.
INADMISÍVEL.
A análise do CARF nos pedidos de compensação limita-se à verificação de
existência dos créditos alegados pelo Contribuinte. Não há competência para
julgar argumentos relacionados aos débitos declarados na DCOMP. Recurso
Voluntário não deve ser conhecido.
PRODUÇÃO ADICIONAL DE PROVAS. DESNECESSIDADE. TRANSCURSO
REGULAR DO PAF E EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE DEFESA.
Havendo hígido transcurso do PAF, oportunizando-se ao Contribuinte a plena
demonstração de seu direito e juntada de acervo probatório, não há que ser deferido
pleito de diligência posterior. Esta se presta apenas a casos de última necessidade, em
que há demonstração de razoável dúvida quanto ao direito vindicado e seu apontamento.
Se o Recorrente não juntou provas suficientes ao longo da instrução processual, o fez
por conta e risco e pura liberalidade.
(Acórdão no 3301-009.045, Sessão de 22/10/2020, Relator Breno do Carmo Moreira
Vieira)
Ademais, a Recorrente quer se valer, nestes autos, de crédito pleiteado em outro
PER/DComp, no 25457.13790.290410.1.1.01-5550, referente a Ressarcimento de IPI do 1o
Trimestre de 2010, o que extrapola o limite de apreciação do direito creditório aqui pleiteado,
não podendo ser incluído no presente processo.
Em suma, falta competência deste Colegiado para manifestação quanto ao saldo
do débito compensado, bem como impertinente a tentativa de incluir no presente processo, em
que não há litígio a ser dirimido, crédito oriundo de outro PER/Dcomp.
IV
CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário,
apenas quanto à preliminar suscitada, para rejeitá-la.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital